Tribunal: STF
Processo: ARE 1224277
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e de incidente de uniformização de jurisprudência, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão de turma recursal, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.